Tribunal: TJDFT
Processo: 0718515-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718515-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA REGINA GUSSO DE SOUZA AGRAVADO: WELLINGTON SIQUEIRA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CÉLIA REGINA GUSSO DE SOUZA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Cível de Águas Claras, que, nos autos da Ação de Despejo no 0723297-60.2023.8.07.0020, determinou o cumprimento da decisão liminar. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a determinação de despejo. Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no ID 71665786. Despacho de ID 71673288 intimando o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso por violação do art. 1.015 do Código de Processo Civil, tendo ela peticionado no ID 71778524. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, observa-se que a decisão interlocutória indeferiu o pedido da parte de produção de prova testemunhal. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 234122931 dos autos originários: Nos termos do ID. 225061883, a parte autora informou que não houve desocupação voluntária do imóvel. Destaque-se a decisão que concedeu a liminar foi proferida há mais de um ano (5/3/24 - ID 188702684) e a sentença prolatada não a modificou. Portanto, EXPEÇA-SE mandado de despejo compulsório e imissão do autor em sua posse. Fica autorizado o emprego de força, inclusive arrombamento, nos termos do art. 65 da Lei n. 8245/91. O autor ficará como depositário dos bens que guarnecem a residência, se o ocupante do imóvel não quiser retirá-los. Caso haja pertences do réu ou de terceiros no interior do bem e, também, recusa na retirada voluntária, estes deverão ser conduzidos a qualquer depósito público deste eg. Tribunal apto a seu recebimento, as expensas do autor, sem embargo ao regresso do direito de cobrança. AUTORIZO a parte autora a dar a destinação que bem entender aos bens remanescentes que não forem destinados a depósito público. Faça constar no mandado a possibilidade de ordem de arrombamento, bem como, caso necessário, utilização de reforço policial. Ressalto que a parte autora deverá acompanhar a distribuição do mandado e entrar em contato com o oficial de justiça a fim de acompanhar a diligência e prover os meios necessários para o cumprimento do mandado de despejo. Sem prejuízo, intime-se a parte autora para apresentar contrarrazões de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada que urgência da análise da questão, cuja análise em sede de apelação seria inútil. No caso dos autos a parte interpôs recurso em face de decisão que determinou o cumprimento da decisão que deferiu a liminar de ID 188702684, proferida em 5 de março de 2024 e em face da qual não foram opostos recursos. Necessário, portanto, entender que não restou demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, já que eventual entendimento no sentido de que seria cabível a oitiva do autor, pode ser analisado e concluído em sede de apelação sem que isto cause qualquer dano à parte agravante. Assim, o recurso é manifestamente inadmissível, razão pela qual não merece conhecimento. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de maio de 2025 15:56:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador